Tribunal: CARF
Processo: 15771.725775/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.725775/2015-22
ACÓRDÃO
3201-013.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFIOS E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 13/06/2014
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no
tocante à matéria objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n°
7/14. Súmula CARF n° 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão de matérias nas esferas judicial e
administrativa.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725775/2015-22
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
mão conheceu a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência de multa
prevista no art. 72, inciso I e § 1o, art. 81, inciso I da Lei n° 10.833/03 (10 % sobre
o valor aduaneiro da mercadoria), pelo descumprimento de obrigações
necessárias à permanência no Regime de Admissão Temporária, PAF no 15771-
722873/2014-27.
Inicialmente destaco que, conforme pedido da interessada no Processo
Administrativo no 15.771.723343/2017-49 (que trata de cobrança de diferenças
de tributos sobre o mesmo fato), tanto aquele, como este, estão sendo julgados
nesta data, na mesma sessão de julgamento, para o fim de se evitar decisões
conflitantes sobre única situação, como alegou a Impugnante naquele processo.
Por bem relatar os fatos, transcrevo o Relatório Fiscal, parte integrante do Auto
de Infração, objeto do presente processo, fls. 32 e ss:
"1. Introdução O presente relatório tem por objetivo caracterizar o
descumprimento de condições e/ou requisitos para aplicação do Regime
Aduaneiro Especial de Admissão Temporária com Suspensão Total de Tributos, o
qual passaremos a nos referir como REAT, pleiteado através do PAF 15771.
722873-2014-27.
No caso em questão, o contribuinte solicitou o REAT para bens destinados a
serem expostos na feira “EXPOPRINT LATIN AMERICA 2014” e, posteriormente,
solicitou autorização para a remessa dos bens a empresa Braspor Gráfica e Editora
Ltda alegando a realização de testes.
Conforme veremos a seguir:
• Em 29/10/2014, antes da data da solicitação do REAT para testes, já existia uma
proposta de compra e venda desta mercadoria (proposta com aceite).
• Em 25/11/14, antes do envio da máquina para os "supostos testes", foi assinado
um contrato de Compra e Venda desta mercadoria entre a empresa Braspor e o
Exportador (Heidelberger Druckmaschinen), a saber: Contrato SM04315.
• Em 28/11/14. foi fechado um contrato de câmbio pela empresa Braspor, no
valor de E$ 143.888,00, relativos ao pagamento de parte deste equipamento ao
Exportador (Contrato de Câmbio n.126081238).
• Em 01/12/14. foi emitida pela Heidelberg Brasil a Nota Fiscal 45045. O objetivo
desta nota seria o envio do bem a Braspor para a realização dos testes, sendo que
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725775/2015-22
3
o campo complementar desta nota menciona o Contrato de Compra e Venda
acima.
Em resumo, a vista destes elementos, esta fiscalização caracterizou as seguintes
irregularidades:
• Descumprimento do REAT em virtude da falta de caráter temporário da
operação, pois já existia um contrato de compra e venda deste equipamento.
• Descumprimento do REAT em virtude da existência de cobertura cambial, pois a
empresa Braspor já havia pago ao Exportador (através de contrato de câmbio) o
equivalente a 10% do valor da venda.
• Descumprimento do REAT em virtude do beneficiário (Heidelberger Brasil) ter
cedido a posse dos bens a terceiros (Braspor) para a realização de "testes"
quando, na verdade, já existia um contrato de Compra e Venda (assinado) relativo
a estes mesmo bens, o que configura, s.m.j., desvio de finalidade; O equipamento
foi enviado, montado e instalado nas dependências da empresa Braspor em
virtude de um contrato de compra e venda com cláusula rescisória (o contrato só
poderia ser desfeito caso não fosse comprovado que o equipamento conseguia
fazer o alegado pelo fabricante), motivo pelo qual, entendemos ter ocorrido o
descumprimento do REAT e a postergação do pagamento dos tributos devidos em
uma importação regular; Importante ressaltar aqui que de acordo com o artigo
363 do Regulamento Aduaneiro os bens objeto do REAT devem ser utilizados
exclusivamente nos fins previstos na concessão do regime.
Vejamos agora o que consta do PAF que concedeu o REAT em questão 2. Resumo
do PAF que concedeu a Admissão Temporária • Em 16 de Junho de 2014 A
empresa HEIDELBERG DO BRASIL solicitou e obteve a concessão de Regime
Especial de Admissão Temporária para exposição em feira a ser realizada no
período de 16/07/2014 a 22/07/2014, baseada no artigo 5o, inciso I, da IN/SRF
no1.361/13 (fls. 3 e 4 do PAF).
• Em 24 de Junho de 2014 Foi concedido o REAT pleiteado com vencimento em
24/12/2014 (fls 43 do PAF).
• Em 12 Agosto de 2014 A empresa HEIDELBERG DO BRASIL solicitou e obteve
mudança de finalidade do Regime para testes de funcionamento, com base no
artigo 5o, inciso VI, da IN/SRF no1.361/13 (fls. 66 e 64 do PAF).
Foi mantida a mesma data para o encerramento do REAT.
• Em 29 de Outubro de 2014 A interessada solicitou e obteve autorização para
realizar os testes no endereço da empresa Braspor (fls. 71 e 72 do PAF) Antes de
continuarmos, faremos a seguir uma breve descrição das:
• Características do Regime Especial de Admissão Temporária e das •
Características dos Contratos de Compra e Venda Em seguida veremos se o REAT
pode ser concedido à mercadoria objeto de Contrato de Compra e Venda.
3. Características do Regime Especial de Admissão Temporária .../...
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725775/2015-22
4
4. Características dos Contratos .../...
5. Irregularidades constatadas 5.1. Da importação sem caráter temporário O
Contrato de Compra e Venda no SM04315, datado de 25/11/2014, comprova que
a partir desta data a importação não mais possuía caráter temporário, logo não
existe base legal que ampare o envio desta mercadoria para a empresa Braspor
(em 01/12/14) sem o prévio registro de uma DI de nacionalização da mercadoria.
Transcrevemos abaixo partes deste contrato Reparem que este contrato possui
uma cláusula rescisória e não uma condição suspensiva. A venda foi realmente
celebrada, mas o comprador pode desistir do negócio única e exclusivamente se o
equipamento não conseguir fazer o prometido pelo vendedor.
Este entendimento é cristalino do disposto na cláusula segunda deste contrato.
5.2. Da existência de cobertura cambial na operação O Contrato de Câmbio n.
126081238, datado de 28/11/2014, comprova que a empresa Braspor já havia
pago parte do valor relativo a compra desta mercadoria do exportador, portanto,
restou comprovada a existência de cobertura cambial na operação e, novamente,
não há base legal que ampare o envio desta mercadoria para a empresa Braspor
(em 01/12/14) sem o prévio registro da DI de nacionalização da mercadoria.
Chamamos atenção para o motivo deste contrato de câmbio, a saber: importação
geral.
5.3. Da não adequação dos bens a finalidade (testes)
A mercadoria já estava vendida e parcialmente paga na data da emissão da Nota
Fiscal n 45045 (01/12/14). Os testes mencionados no contrato, s.m.j., implicam
em uma condição resolutória do contrato e não em uma condição suspensiva.
Alem disto a operação foi objeto de cobertura cambial.
5.4. Conclusão Diante destes fatos, entendemos, s.m.j., ter ocorrido o
descumprimento do REAT.
6. Penalidades aplicáveis 6.1. Multa administrativa pelo descumprimento do
REGIME.
..." Ciente do Auto de Infração a interessada apresentou impugnação em
01/12/2015, fls. 59/69, onde em síntese do necessário alegou:
- como restará amplamente demonstrado na presente Impugnação a
determinação contraria os dispositivos legais que regem a matéria, em razão de
que, insurge-se o Contribuinte; - máxime pelo fato de que o equipamento em
debate, embora anteriormente importado sob Regime de Admissão Temporária
(REAT), contou com o encerramento do REAT através do registro da Declaração de
Importação para Nacionalização de Admissão Temporária no 15/0195716-5,
registrada em 30/01/2015, com o consequente pagamento integral de todos os
impostos respectivos; - diante da proposta em submeter o equipamento a testes,
para ulterior aquisição, concordaram as partes: de um lado, a Heidelberg, em
instalar o equipamento nas dependências da empresa Braspor para fins de testes;
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725775/2015-22
5
de outro, a Braspor, a arcar com as arras assecuratórias – sinal – no valor de 10%
do preço do equipamento, bem como a firmar contrato de compra e venda, com
condição suspensiva (sujeita a prova), em caráter irretratável, consoante constou
do pedido formalizado em 04/11/2014; - tanto o valor dado em pagamento dos
10% serviu unicamente às arras assecuratórias que, com o registro da DI e
pagamento dos tributos inerentes à nacionalização do equipamento, foi realizado,
de pronto, a devolução do sinal anteriormente enviado pela empresa Braspor,
conforme inquestionavelmente comprovam os documentos acostados ao PAF no
15771-722873/2014-27, para fins de regularização da operação, tendo em vista
que o efetivo vendedor seria a Heidelberg estabelecida no Brasil; - isso porque, a
empresa situada na Alemanha, além da devolução do sinal supra mencionado,
emitiu a fatura de venda à Heidelberg do Brasil, conforme documentos acostados,
a qual, na posse do documento, procedeu ao imediato registro da DI para a
nacionalização do equipamento, para só então realizar a efetiva cobertura
cambial do bem, mediante pagamento à Heidelberg alemã. Portanto, o
pagamento, de fato, deu-se após o cumprimento da condição suspensiva e do
registro da DI para nacionalização, em estrito cumprimento da legislação
aplicável; - importa noticiar decisão por demais importante, proferida pelo D. Juiz
Federal da 12a Vara Cível Federal de São Paulo, a qual possui o condão de não
apenas esclarecer a controvérsia ora debatida, mas também aplicar, in casu, o
melhor entendimento do direito pátrio; - em face do hialino direito que socorre à
Impugnante, fato é que nesta mesma esteira caminha o entendimento do Poder
Judiciário Pátrio, o qual restou formalizado na r. sentença proferida pelo
Eminente Magistrado Bruno César Lorencini, nos autos do Mandado de Segurança
no 0004426-44.2015.403.6100 – fls. 357/364 do presente procedimento –, nos
termos seguintes:
“A controvérsia dos autos restringe-se à questão do alegado descumprimento,
pela impetrada, de um ou mais dos requisitos exigidos no Decreto 6.759/2009
aplicáveis ao regime de admissão temporária, o que ensejou a aplicação de multa
no processo administrativo fiscal no 15771.722.873/2014-27. Irresignado, o
impetrante apresentou recurso administrativo visando o não pagamento das
penalidades, o que, por sua vez, obstou a concessão do despacho de
nacionalização do bem, para fins de sua internalização e uso. O regime aduaneiro
especial de admissão temporária (REAT) é o que permite a importação de bens
que ficarão no Brasil somente por período determinado, e essa temporariedade
permite a suspensão total ou parcial do pagamento dos tributos, na forma legal.
Nos Ditames do art. 358 do Decreto 6.759/09, que regulamenta a administração
das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das
operações de comércio exterior, para a concessão do REAT, a autoridade
aduaneira deverá observar o cumprimento cumulativo das seguintes condições:
I - importação em caráter temporário, comprovada esta condição por qualquer
meio julgado idôneo; II – importação sem cobertura cambial; e (Redação dada
pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725775/2015-22
6
III - adequação dos bens à finalidade para a qual foram importados. (Redação
dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Outrossim, de acordo com seu art. 363 a aplicação do regime de admissão
temporária fica condicionada a três fatores, quais sejam :
(...)I - a utilização dos bens dentro do prazo fixado e exclusivamente nos fins
previstos; II - a constituição das obrigações fiscais em termo de responsabilidade;
e III - a identificação dos bens. Na hipótese de descumprimento de qualquer das
disposições acima transcritas, fica autorizada a autoridade à aplicação de multa de
dez por cento sobre o valor aduaneiro, no caso de descumprimento de condições,
requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do REAT, nos termos do artigo
709 do Decreto 6.759/09.
In casu, diante do relatório fiscal elaborado no processo administrativo fiscal no
15771.722.873/2014-27
(fls.
258/270),
foram
verificadas
as
seguintes
irregularidades por parte do impetrante que originaram a cobrança da multa: (i)
descumprimento do REAT em virtude da falta de caráter temporário da operação,
pois já existia um contrato de compra e venda deste equipamento; (ii)
descumprimento do REAT em virtude da existência de cobertura cambial, pois a
empresa Braspor já havia pago ao exportador o equivalente a 10% do valor da
venda; (iii) descumprimento do REAT em virtude da impetrante ter cedido a posse
dos Bens a terceiros para a realização de testes quando, na verdade, já existia um
contrato de compra e venda assinado relativo a estes mesmos bens, o que
configura desvio de finalidade Em seus fundamentos, a impetrada sustenta que
consta do contrato de compra e venda firmado entre a impetrante e a empresa
Braspor Gráfica e Editora Ltda cláusula resolutiva, e não suspensiva, como afirma
o impetrante, aperfeiçoando se em 25/11/2014.
Desta maneira, seria indevido o pedido de alteração de finalidade no REAT, em
12/08/2014, para testes de funcionamento, assim como seu pedido de
prorrogação até 24/06/2015, pois já teria se aperfeiçoado a compra e venda do
bem, que permaneceria permanentemente no Brasil.
Analisando os autos, em especial o contrato de compra e venda, verifico não se
tratar de cláusula que impõe condição resolutiva, mas sim condição suspensiva.
Veja-se:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO FORNECIMENTO (...)§2o (...)
Assegurou a VENDEDORA, embora não o podendo demonstrar, pois o
EQUIPAMENTO objeto do presente instrumento estava desinstalado em seu
armazém, que dele será possível obter impresso, em todos os substratos
mencionados, com qualidade que atenderá as exigências da COMPRADORA, em
especial no que tange à ancoragem da tinta e à tonalidade do branco opaco, em
uma única passagem do material na impressora. Após a conclusão da instalação,
constatada com a liberação formal do EQUIPAMENTO para produção comercial,
por correspondência escrita da Heidelberg do Brasil, a COMPRADORA terá até 15
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725775/2015-22
7
(quinze) dias de operação para a realização de testes de impressão que deverão
comprovar a ancoragem da tinta e a adequada tonalidade do branco opaco em
todos os substratos. Na hipótese do desempenho do EQUIPAMENTO não atender
às necessidades da COMPRADORA, poderá ela, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias da conclusão da instalação, desistir da compra, com ressarcimento integral
pela VENDEDORA do valor recebido a título de sinal e princípio de pagamento -
grifei.
Trata-se, na espécie, de cláusula especial de compra e venda sujeita a prova, qual
seja, a que se presume feita sob a condição suspensiva de que a coisa tenha as
qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim a que se destina,
nos termos do artigo 510 do Código Civil Brasileiro de 2002.
A teor do que leciona Hamid Charaf Bdine Jr, aqui, a eficácia do negócio jurídico
compra e venda se subordinará à objetiva constatação das qualidades que foram
asseguradas pelo vendedor. Difere, portanto, da venda a contento, em que a
satisfação do comprador é avaliada em nível subjetivo, de estima pela coisa
(Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência, coordenador Cezar Peluso, 6a
ed. rev. e atul., Barueri, Editora Manole, 2012, pág. 570).
Como é cediço, a condição suspensiva suspende a eficácia do negócio jurídico,
conferindo ao credor direito eventual ao adimplemento da obrigação.
No caso específico da venda sujeita a prova, esta somente se aperfeiçoa com o
aceite expresso do comprador, ou com o seu silêncio após o término do
interregno fixado para experimentação do bem.
Assim, o pedido de prorrogação do REAT formulado pela impetrante não é
descabido, haja vista que o contrato de compra e venda firmado com cláusula
suspensiva não possui eficácia, não excluindo o caráter temporário da operação.
Nesse sentido, não é transferida a propriedade do bem dado para
experimentação, enquanto vigente a condição suspensiva, ocorrendo tão
somente comodato entre vendedor e comprador, não possuindo eficácia o
contrato de compra e venda firmado.
Logo, também não cabe argumentar, como indicado pela impetrada, que a
transferência da posse imediata do bem para fase de testes configura desvio de
finalidade e descumprimento do REAT, pois é prática vinculada à cláusula de
venda sujeita a prova.
Outrossim, não há violação do REAT pela impetrante no que toca ao recebimento
de 10% (dez por cento) do valor do equipamento da compradora.
Conforme o relatório fiscal da impetrante, o pagamento da quantia no total de
162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos euros), configura a
denominada cobertura cambial, significa dizer que a operação tem um valor
comercial em moeda estrangeira e que deverá ser realizado o fechamento de
contrato de câmbio, seja de compra ou de venda.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725775/2015-22
8
No entanto, esta transferência se insere no instituto das arras assecuratórias, qual
seja, sinal estipulado no momento da realização do contrato que deve ser dado
pelo comprador ao vendedor, expressando sua Intenção de obter definitivamente
o bem. Nos dizeres de Sílvio de Salvo Venosa " com frequência, para "assegurar"
um negócio, o interessado entrega uma importância, geralmente simbólica, a um
proponente, ficando na dependência de o negócio definitivo ser aprovado
posteriormente. (...) Demonstra, é fato, uma intenção efetiva de contratar, mas o
contrato fica sob condição suspensiva, não obrigatório, dependendo de eventos
futuros.(...) A não efetivação do contrato implica somente a devolução singela do
sinal devolvido, sem direito a indenização. (Direito Civil: teoria geral das
obrigações e teoria geral dos contratos, 10a edição, São Paulo, Atlas, 2010, pág.
363)." Não é outra a hipótese em análise, pois, conforme o documento de fls.
308/312, em 23/02/2015 a impetrante devolveu o valor pago pela empresa
compradora, sem correção monetária, juros ou indenização.
Logo, incabível a cobrança de multa fundamentada no artigo 709 do Decreto
6.759/09, por ausência de descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos no regime aduaneiro especial de admissão temporária.
Posto Isso, conforme fundamentação expendida e por tudo o mais que dos autos
consta, confirmo a liminar concedida e concedo a segurança, nos termos do inciso
I do artigo 269, do Código de Processo Civil, para determinar que o impetrado se
abstenha da cobrança da multa no processo administrativo fiscal no
15771.722.873/2014-27, bem como da retenção do bem em razão do não
recolhimento das mesmas, até o final do julgamento do referido processo
administrativo fiscal. ...” É o que basta.
A decisão recorrida não conheceu da Impugnação, mantendo o crédito tributário,
conforme ementa do Acórdão no 16-81.782 - 20a Turma da DRJ/SPO que apresentou o seguinte
resultado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 13/06/2014
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à
matéria objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n° 7/14. Súmula CARF n°
1.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
Em 28 de setembro de 2023, o julgamento foi convertido em diligência para que se
juntassem aos autos cópias da ação judicial do Mandado de Segurança no 0004426-
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725775/2015-22
9
44.2015.403.6100, do PAF n.o 15771.723343/2017-49 e do PAF n.o 15771.722873/2014-27,
inclusive do inteiro teor das decisões proferidas em caráter definitivo.
Sendo juntado tais arquivos às Fls. 444 a 524, e o despacho sobre a diligências as Fls
525 e 526.
Em 05/12/2024 foi apresentada petição pela Recorrente informado que ocorreu
julgamento do Agravo em Recurso Especial 2642330/SP, dentro do Mandado de segurança
0004426-44.2015.4.03.6100.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Verificando os documentos juntados na diligência, podemos verificar que os
processos administrativos, foram sequência devido a necessidade de análise e acompanhamento
da situação da Recorrente em relação ao regime especial de admissão, porém tudo cai no final na
concomitância ou não do presente processo administrativo com o MS no. 0004426-
44.2015.403.6100.
Nesse ponto, uma informação que poderia mudar o entendimento já empregado
pelo acórdão recorrido, seria que no julgamento do processo judicial o quanto decidido não
deveria ter analisado a multa aqui tratada, fato esse que a Recorrente traz que o STJ considerou a
referida decisão como ultra petita.
Entretanto não é possível determinar o que foi considerado ultra petita pelo STJ,
podendo ser relacionado a outro ponto totalmente diferente do quanto discutido no presente
processo administrativo.
Não sendo possível determinar esse ponto e verificando tudo o que foi apresentado
nesse processo entendo correto o quanto decidido pelo acórdão recorrido , e por isso utilizo sua
ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
O objeto da lide a ser aqui apreciado é o cabimento do lançamento da multa
prevista no art. 72, inciso I e § 1o, art. 81, inciso I da Lei n° 10.833/03 e o art. 709
do decreto no 6759 (10 % sobre o valor aduaneiro da mercadoria), pelo
descumprimento de obrigações necessárias à permanência no Regime de
Admissão Temporária, PAF no 15771-722873/2014-27:
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725775/2015-22
10
Art.709. Aplica-se a multa de dez por cento sobre o valor aduaneiro, no caso de
descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação
do regime aduaneiro especial de admissão temporária ou de admissão temporária
para aperfeiçoamento ativo.
Como citado no início do Relatório do presente processo, concomitante a este
está sendo julgado o processo de no 15.771.723343/2017-49 (que trata de
cobrança de diferenças de tributos).
Observo que não consta, nos presentes autos, o Mandado de Segurança no
0004426-44.2015.403.6100 citada pela interessada em sua impugnação. Assim,
por economia processual, trago daquele (15.771.723343/2017-4) transcrição do
processo apenso no 15771.722873/2014-27 (Admissão Temporária), fls. 357 e
seguintes.
Através de decisão no Mandado de Segurança, processo judicial no 0004426-
44.2015.403.6100, fl. 357, o Juízo se manifesta explicitamente sobre o
descabimento da multa no processo administrativo fiscal no 15771.722.873/2014-
27.
Dessa forma, fica impedida esta Turma de Julgamento de se manifestar sobre a
questão, visto que uma decisão administrativa jamais poderia sobrepujar a
prevalência do Poder Judiciário para decidir sobre tema idêntico.
Segundo dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80, a propositura, pelo
contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo,
importa em renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso
acaso interposto.
(...)
Logo, entendo ser procedente a autuação lavrada pela fiscalização para
constituição do crédito tributário.
Do todo exposto, voto por não conhecer da impugnação em relação à multa
prevista no art. 72, inciso I e § 1o, art. 81, inciso I da Lei n° 10.833/03 e o art. 709
do decreto no 6759 , em função da concomitância com o processo judicial. Dessa
forma, mantêmse integralmente o crédito tributário constituído por este
lançamento.
Diante do exposto voto por não conhecer do Recurso Voluntário em função da
concomitância do processo judicial.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725775/2015-22
11

Fl. 561
DF CARF MF
Original